Tribunal: TJPA
Processo: 0804581-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804581-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA COSTA, ANDERSON COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que os pacientes foram presos em 07/07/2020 decorrente da investigação da 5ª etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação “VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados (14 denunciados), dentre eles os pacientes, na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. Durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre os quais a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr dentro de um prazo razoável, sobretudo diante da diversidade de crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), pluralidade de réus (14) e complexidade das investigações, devendo ainda ser destacado o panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou o andamento processual, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria aos pacientes.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão segregatória, no sentido de que há fortes indícios de que se os pacientes permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa, já que das transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, restando ainda apurado na fase investigativa que os pacientes são integrantes da facção criminosa nacionalmente conhecida por Comando Vermelho.

O Juízo
a quo
ainda destacou o fato de o acusado ANDERSON COSTA DA SILVA responder por outra ação penal (Processo nº 0000593-38.2014.8.14.0401), o que representa risco de reiteração delitiva. E que o acusado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal ( 0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal nº 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa, e representa risco de reiteração delitiva.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0804581-29.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS (OAB/PA nº 21.174)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA

PACIENTES:
ANDERSON COSTA DA SILVA e ALEXANDRE MIRANDA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS (OAB/PA nº 21.174)
, em favor de
ANDERSON COSTA DA SILVA
e
ALEXANDRE MIRANDA COSTA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA
.

Aduz que os pacientes foram cerceados de suas liberdades em 10/07/2020, devido ao cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Igarapé-Miri em face aos Pacientes, em decorrência da operação “VENTO NORTE”, que investiga pessoas supostamente envolvidas com o crime de tráfico de entorpecentes e financiamento do tráfico por empresários da Cidade.

Asseveram, em suma, excesso de prazo da prisão; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi distribuído inicialmente em regime de Plantão Judiciário, todavia, por não se amoldar, Resolução n. 016/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada sua redistribuição em expediente ordinário. (ID n. 5206731)

A distribuição do
writ
recaiu sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual
indeferiu
o pleito liminar, determinando na mesma oportunidade que fossem solicitadas as informações de estilo ao Juízo
a quo
, bem como que em seguida fossem os autos remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. (ID n. 5213905)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5249461):

“(...) Honrada em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita nos autos de Habeas Corpus nº 08045.81-29.2021.814.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura dentre os denunciados ALEXANDRE MIRANDA COSTA e ANDERSON COSTA DA SILVA, registrado sob o n° 0001582-07.2020.8.14.0022, incurso às penas dos art.33, caput e § único, art.35 e art 36 da Lei nº 11.343/2006.

Constam nos autos que os pacientes foram presos em 07.07.2020 decorrente da investigação da 5ª etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação “VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados, dentre eles os pacientes, na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. Durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos.

A Denúncia foi oferecida em 27.11.2020 (id 21527093) e recebida em 30.11.2020 (id 21579853).

Houve pedido de Revogação das Prisões em 23.07.2020 (id 18500894 e id 18499512), sob o fundamento de não terem encontrado drogas, armas, dinheiro ou outro material ilícito.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (id 18787279).

Em 17.09.2020, houve decisão indeferindo o pedido de revogação das Prisões Preventivas, sob o fundamento da quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785- 45.2018.8.14.0022), terem demonstrado intensa participação dos referidos suspeitos na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico). E, em razão do risco de reiteração criminosa pois, o indiciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal nº 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições e o indiciado ANDERSON COSTA DA SILVA, responder a outra ação penal (Nº 0000593-38.2014.8.14.0401), e já fora beneficiado com sursis processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas.

Os autos se encontram atualmente em fase de resposta à acusação(...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5277179)

No ID n. 5371337, foi apontada à Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira a prevenção em relação ao presente feito, tendo esta acatado a prevenção (ID n. 5453751).

Em razão do afastamento da Relatora de suas atividades funcionais, por motivos de saúde, o impetrante requereu a redistribuição do feito (ID n. 5649631). A assessoria da Exma. Desa. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, de ordem, remeteu os autos à Secretaria para redistribuição, nos termos do art. 112, do RITJPA.

Após novo sorteio, recaiu sob a minha relatoria o julgamento do feito. (ID n. 5659051)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que os pacientes foram presos em 07/07/2020 decorrente da investigação da 5ª etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação “VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados (14 denunciados), dentre eles os pacientes, na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. Durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre os quais a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr dentro de um prazo razoável, sobretudo diante da diversidade de crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), pluralidade de réus (14) e complexidade das investigações, devendo ainda ser destacado o panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou o andamento processual, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu o pleito pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, na parte que interessa (ID n. 5206500):

“(...) Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação ao denunciado
ANDERSON COSTA DA SILVA
, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comércio de drogas em alta escala, nesta cidade de Igarapé-Miri, principalmente de substância conhecida como “Crack”, que possui alto poder deletério, em parceria com seu pai “Alenquer”, e outros acusados, evidenciando vínculo associativo, conforme se observa da transcrição de fls. 140/141. Além disso, integraria grupo criminoso ligado a Facção Comando Vermelho.

(...)

Em relação ao denunciado
ALEXANDRE MIRANDA COSTA
, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em associação com outros denunciados, tais como seus irmãos “Molequinho” e “Anderson”, e seu pai “Alenquer”, integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento do tráfico e a criminalidade local.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

(...)

Ressalte-se que o acusado ANDERSON COSTA DA SILVA também responde por outra ação penal (Processo nº 0000593-38.2014.8.14.0401), o que representa risco de reiteração delitiva.

Observe-se que o acusado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal ( 0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal nº 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa, e representa risco de reiteração delitiva.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP) (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria aos pacientes.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão segregatória, no sentido de que há fortes indícios de que se os pacientes permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa, já que das transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, restando ainda apurado na fase investigativa que os pacientes são integrantes da facção criminosa nacionalmente conhecida por Comando Vermelho.

O Juízo
a quo
ainda destacou o fato de o acusado ANDERSON COSTA DA SILVA responder por outra ação penal (Processo nº 0000593-38.2014.8.14.0401), o que representa risco de reiteração delitiva. E que o acusado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal ( 0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal nº 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa, e representa risco de reiteração delitiva.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/07/2021